Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Processo : 0737383-96.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 168136372 dos autos originários n. 0730197-58.2019.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado-agravante Sóstenes, via SISBAJUD. Eis o teor da decisão atacada: A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que os valores bloqueados via Sisbajud são impenhoráveis, pois depositados em caderneta de poupança ou conta de investimento, a qual possui a mesma finalidade. Ocorre que, no caso dos autos foram realizados três bloqueios, conforme se depreende no ID 160900089: o primeiro, no valor de R$ 705,99; o segundo, no valor de R$ 9.424,51 e o terceiro, no valor de R$ 3.559,04. Intimado a apresentar os extratos bancários referentes ao três meses anteriores à penhora, o executado juntou extratos aleatórios, de meses aleatórios, sem sequer apresentar o documento referente ao mês da penhora. Nesse contexto, verifica-se que o exequente movimenta expressiva quantia em suas contas. Ademais, há movimentação de suas contas como se fossem contas correntes, o que afasta a proteção normativa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há que se falar na aplicação do inciso X do artigo 649 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 2. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se se utiliza a caderneta de poupança como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado sob pena de se incorrer em abuso de direito. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.857260, 20140020149009AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/03/2015. Pág.: 150) Ante o exposto, indefiro o pedido de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. OS EXECUTADOS-AGRAVANTES sustentam impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, porquanto os bloqueios atingiram recursos oriundos de aposentadoria. Alegam que a decisão é contraditória, ao registrar que os extratos juntados, por ordem judicial, seriam aleatórios. Asseguram que “a parte executada cumpriu rigorosamente a decisão anterior e juntou os extratos dos três meses anteriores ao da penhora, por obviamente não ter havido determinação de juntada dos extratos bancários do mês do bloqueio”. Salientam que, ao contrário da fundamentação dada na decisão para rejeição da impugnação à penhora, “em nenhum momento a Parte Executada requereu a supracitada desconstituição com o fundamento de que as contas penhoradas seriam contas poupança, embora as verbas bloqueadas tenham essa natureza”. Argumentam que não há “qualquer dolo ou movimentação de contas poupança como se fossem contas correntes, como indicado na jurisprudência colacionada pelo Juízo de piso para fundamentar a decisão agravada”. Reafirmam que “o pedido indeferido não está baseado no tipo de conta bancária, mas no fato de que os recursos bloqueados são oriundos de Plano de Aposentadoria, cujos saques, são, obviamente, movimentados nas contas correntes bloqueadas”. Ressaltam que “o bloqueio recaiu sobre conta mantida no Banco do Brasil, na qual a Parte Executada recebe os recursos do seu Plano de Aposentadoria privada BrasilPrev, gerido pela mesma instituição financeira”. Pedem a tutela de urgência recursal para a imediata liberação do valor penhorado e, ao final, a reforma da decisão com a confirmação da liminar concedida. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Inicialmente, necessário registrar que, neste recurso, a impenhorabilidade é sustentada unicamente com base no art. 833, IV, do CPC, pois, afinal, os agravantes até pontuam que “o pedido indeferido não está baseado no tipo de conta bancária, mas no fato de que os recursos bloqueados são oriundos de Plano de Aposentadoria, cujos saques, são, obviamente, movimentados nas contas correntes bloqueadas”. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, conforme recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores do SISBAJUD (id. 160900089 na origem), foram bloqueados em contas bancárias do executado SOSTENES R$ 705,99 (Banco do Brasil), R$ 9.424,51 (Nu Pagamentos S.A.) e R$ 3.559,04 (Asaas Gestão Financeira S.A.), totalizando R$ 13.689,54. Os agravantes impugnam a penhora, sob o argumento de que foram bloqueadas verbas impenhoráveis, oriundas de plano de previdência privada. Todavia, não há elemento nos autos que demonstre que os valores constritos têm natureza de alimentos. Com efeito, foram juntados extratos bancários apenas do Banco do Brasil (id. 51546521 – p. 2 e id. 51546522 – p. 2), os quais, sequer comprovam que o valor penhorado naquela conta (R$ 705,99) atingiu verba salarial, tendo em vista as diversas movimentações de crédito via PIX. Ainda que tenha sido depositado na conta do Banco do Brasil recursos provenientes do Plano de Aposentadoria BrasilPrev em 09/06/2021, na quantia de 198.531,16, a ausência de extratos, inclusive das demais contas, contemporâneos aos bloqueios, aliada às diversas operações de crédito realizadas, inviabiliza aferir se, efetivamente, foram penhoradas verbas salariais. Aliás, a alegação de que não foram juntados outros extratos porque não houve “determinação de juntada dos extratos bancários do mês do bloqueio” em nada aproveita aos agravantes. Isso porque, como visto, é dos executados o ônus de provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, do CPC). Logo, incumbia-lhes instruir adequadamente a impugnação à penhora. Não fosse isso o bastante para a manutenção da penhora, no caso, mesmo que houvesse prova de que o bloqueio incidiu sobre quantias que ostentam natureza salarial, a solução não seria diversa daquela dada na decisão atacada. Deveras, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, mesmo que se considere verba de natureza salarial, o valor do benefício (BrasilPrev) de monta bastante elevada depositado em conta sinaliza a possibilidade, em tese, da penhora nas quantias bloqueadas. Daí, a ausência de probabilidade do direito. Também não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores ao exequente-agravado à preclusão da decisão. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator